Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736719-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANANDA KAROLINA DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANANDA KAROLINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora da quantia bloqueada na conta de titularidade da devedora. Nas razões do recurso, a agravante, representada pela Defensoria Pública, alega, em apertada síntese, que atualmente está desempregada, tem despesas básicas com moradia, água, energia, telefone, internet, deslocamentos, e que sua única fonte de renda é o auxílio emergencial do Governo Federal, montante que, depositado na Caixa Econômica, teria sido transferido para sua conta na instituição Nu Pagamentos SA, por meio de boleto bancário, comumente gerado em bancos eletrônicos, local onde foi bloqueado. Defende que a quantia, no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), é impenhorável, conforme tem se manifestado a jurisprudência. No mais, tece considerações a respeito das notas promissórias que deram origem à ação monitória, argumentando que se encontram prescritas e foram indevidamente reconhecidas em sentença. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de id 103891803 do feito principal n. 0706900-46.2020.8.07.0014. É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela, a partir da análise de elementos juntados à ação principal (n. 0706900-46.2020.8.07.0014). Com efeito, o perigo de dano reside no fato de a agravante não estar auferindo renda, e depender do numerário que foi bloqueado na instituição Nu Pagamentos. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que a agravante conseguiu comprovar que não aufere renda e somente recebe o auxílio emergencial do Governo Federal, depositado em conta na Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme documento de id 100565637 do feito principal. Parece plausível o argumento de que, por meio de boleto bancário gerado no banco digital, a agravante teria transferido o auxílio emergencial da Caixa Econômica para a instituição Nu Pagamentos, onde o BACENJUD identificou o numerário, porque a quantia bloqueada é exatamente a mesma. É certo que o auxílio recebido por beneficiários de programa governamental é impenhorável, sendo importante registrar que a manutenção do bloqueio pode afetar o mínimo existencial, diante da demonstração de que a devedora não aufere qualquer outra renda. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando o imediato desbloqueio da quantia penhorada em id 99829477. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator